Tribunal: TJSP
Processo: 1042363-58.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PLANO DE SAU ́DE – RESCISA~O POR INADIMPLE^NCIA – PRAZO DE 60 DIAS RESPEITADO – NOTIFICAC ̧A~O ENVIADA EMPÓS DO QUINQUAGÉSIMO DIA - OFENSA AO ART. 13 II DA LEI 9.656 DE 1998 - INVIABILIDADE DO CANCELAMENTO - SENTENÇA REFORMADA - APELO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997918
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042363-58.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante LUIZ
HENRIQUE FARIA, é apelado SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), REZENDE SILVEIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1042363-58.2019.8.26.0506
APELANTE: LUIZ HENRIQUE FARIA
APELADO: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LTDA
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
JUIZ: GUILHERME STAMILLO SANTARELLI ZULIANI
AÇÃO: PLANOS DE SAÚDE
VOTO No 30694
PLANO DE SAU ́DE – RESCISÃO POR INADIMPLE^NCIA –
PRAZO DE 60 DIAS RESPEITADO – NOTIFICAÇÃO
ENVIADA EMPÓS DO QUINQUAGÉSIMO DIA - OFENSA
AO ART. 13 II DA LEI 9.656 DE 1998 - INVIABILIDADE DO
CANCELAMENTO - SENTENÇA REFORMADA - APELO
PROVIDO.
Cuida-se de Apelação Cível, vituperando a R. sentença de fls., que houve
por improcedente Ação Ordinária, em que buscava o Autor reestabelecimento de Plano de
Saúde, olvidado o pagamento de apenasmente um mês, inexistente notificação prévia; rijo
o “decisum” no cumprimento de todas as formalidades legais, correto o desfazimento do
pacto.
Insurge-se o Requerente, com insistir na celebração do seguro há mais de
vinte anos, sempre honrando o beneficiário com as mensalidades, não adimplido o prêmio
de fevereiro de 2019 por lapso, desembolsados os meses posteriores, aceitados os
pagamentos pela Operadora, inexistente inadimplência.
Recurso com processamento bastante. Respondido.
Esse o brevíssimo relato.
Com efeito, a insurgência está em obra de se receber, pesar do zelo do
MM. Juiz de Primeiro Grau.
Ver que o cancelamento do Plano se deu em raza~o da inadimple^ncia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mensalidade referente ao mês de janeiro de 2019, vencida em 10 de fevereiro desse mesmo
ano. Restando saber acerca da validade da rescisão à luz do contrato e da Lei Regedora.
Para tanto, transcreve-se o Art. 13 da Lei 9.656/98:
“Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do
art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de
vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados
individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:
[...]
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou
não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não,
nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja
comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência;”
Tendo em vista o disposto no texto da Lei, são requisitos para o
cancelamento do benefício por inadimplemento: a mora superior a sessenta dias e a prévia
notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência. Na mesma esteira,
entendimento do Mirífico Superior Tribunal de Justiça, que assim decidiu nos autos do
Resp 957.900-SP: “PLANO DE SAU ́DE. INADIMPLE^NCIA DO SEGURADO
SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS. NOTIFICAÇÃO PRE ́VIA. RESCISÃO
UNILATERAL. POSSIBILIDADE”.
Na hipótese, ver que a mensalidade não adimplida era, repita-se, referente
ao mês de janeiro de 2019, com vencimento em 10 de fevereiro de 2019, nos termos do
documento de fls. 62, findando-se o prazo de 60 dias em 10 de abril de 2019 e somente
realizado o pagamento em 22 de outubro de 2019.
Outrossim, a notificação não fôra enviada no prazo anotado na Lei – e
consigna-se ser dispensável a intimação pessoal do devedor em casos que tais, presumindo-
se da sabença do beneficiário acerca do conteúdo de notificação recebida por preposto ou
familiar, como na hipótese.
Ocorre, que o prazo para o envio da notificação é de cinquenta dias
contados a partir da inadimplência, vendo-se que o documento fôra enviado para o
beneficiário somente em 16 de julho de 2019, muito empós de transcorrido o prazo, nem
carreando a Recorrida o conteúdo da notificação, somente acostado o aviso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recebimento, impossível de se concluir que fôra oferecido o prazo de dez dias para a
quitação, nos termos da Súmula no 94 desta Relação.
Demais disso, vinga a alegação de ocorrência do instituto da supressio,
com relação ao recebimento de pagamentos ulteriores, tendo em vista a mantença do pacto
por período superior aos sessenta dias conferidos por Lei, e continuando o Autor a honrar
as prestações seguintes, e de maneira regular.
Alfim, tendo em vista a demora da Operadora com realizar a notificação
para purgação da mora, e a inexistência de juntada do documento nos autos, inviável o
cancelamento do benefício. No mesmo sentido, recente decisão deste Desembargo:
“Embargos de declaração – Erro material no acórdão configurado – Ação
cominatória visando ao restabelecimento de plano de saúde – Inadimplemento por período
superior a sessenta dias incontroverso – Notificação enviada ao consumidor após o
quinquagésimo dia de inadimplência – Inobservância a um dos requisitos exigidos pelo art.
13, Parágrafo Único, II, da Lei n. 9.656/98 – Abusividade do cancelamento – Reforma do
acórdão para a procedência da ação com a determinação de restabelecimento do contrato –
Embargos
acolhidos,
com
efeitos
modificativos”
(ED
no
1033472-39.2018.8.26.0100/50000; Rel. Des. César Peixoto; V.U. j. 17/6/2020).
Pelo exposto, DEFERE-SE PROVIMENTO ao recurso, havendo-se por
procedente a Ação Ordinária, com determinar o reestabelecimento do Plano de Saúde do
Autor, voltando a Operadora a emitir os boletos para o pagamento das mensalidades.
Invertida a sucumbência, custas processuais e honorária de 12% sobre o valor atualizado da
causa pela Requerida, já abarcado o disposto no §11, do Art. 85 do Código de Processo
Civil.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica